Tribunal: STF
Processo: Rcl 42434
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cumpre registrar, desde logo, a ocorrência de circunstância relevante que impede o curso da presente ação reclamatória.
    Cuida-se da absoluta ininteligibilidade – e do conteúdo indiscutivelmente confuso – da petição com que ajuizada esta reclamação.
    Impende ressaltar, por necessário, que, em situações como a ora registrada nestes autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado não serem passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos, quando deduzidos, como no caso, mediante petição revestida de conteúdo ininteligível (RTJ 138/871, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – AI 134.742-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 122.255/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 60.759/SP, Rel. Min. RAFAEL MAYER – HC 60.932/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 72.054/RJ, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – HC 80.211-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HD 59/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 25.842-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Desse modo, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço da presente reclamação, restando prejudicando, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    2. Defiro o pretendido benefício da gratuidade, tendo em vista a afirmação que a parte ora reclamante fez, nos termos e para os fins a que se refere a legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, “caput” e § 3º, c/c o RISTF, art. 21, XIX).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator